Tribunal: TJDFT
Processo: 0007806-31.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
1. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, e do crime de corrupção de menor, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de elemento subjetivo do tipo ou por ausência de provas.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
4. Apelação conhecida e desprovida.